Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-85.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-85.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS, FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: ELIENE SOUZA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. FGTS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itaberaba contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a condenação do ente público ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença, com reforma parcial de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios. O Município alega omissões e contradições no julgado, relacionadas à ausência de reabertura da instrução após deslocamento da competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, à inaplicabilidade do FGTS em caso de vínculo nulo, e à violação dos princípios da legalidade e da reserva orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição do acórdão recorrido quanto à necessidade de reabertura da instrução processual após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer o direito ao FGTS mesmo diante da nulidade do vínculo contratual; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da violação aos princípios da legalidade e da reserva orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Os embargos de declaração têm fundamento no art. 1.022 do CPC e visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, ressaltando a preclusão e ausência de prejuízo, tendo havido produção probatória na Justiça do Trabalho e oportunidade de manifestação das partes na Justiça Comum.
5. A condenação ao pagamento de FGTS, mesmo diante da nulidade da contratação, foi devidamente fundamentada com base em precedentes do STF (Tema 190 – RE 705.140) e do TST (Súmula 363), que reconhecem o direito à indenização pelos serviços prestados, incluindo os depósitos do FGTS, sem que se configure vínculo celetista ou estabilidade.
6. O acórdão também abordou, de forma implícita e suficiente, a inexistência de violação aos princípios da legalidade e da reserva orçamentária, ao reconhecer o dever de indenizar com base na jurisprudência consolidada, afastando a alegação de ausência de norma local autorizadora.
7. A oposição dos aclaratórios teve caráter meramente protelatório, não se evidenciando quaisquer vícios formais a justificar efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A reabertura da fase instrutória não é obrigatória quando a produção de provas já ocorreu na Justiça do Trabalho e não há requerimento tempestivo e específico para sua renovação na Justiça Comum.
2. A nulidade do vínculo contratual não afasta o dever da Administração Pública de indenizar os serviços prestados, inclusive mediante o pagamento de valores correspondentes ao FGTS, conforme entendimento do STF (Tema 190) e do TST (Súmula 363).
3. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os argumentos das partes, quando a decisão se funda em premissas jurídicas claras e jurisprudência consolidada que afastam, por implicitude, as alegações de ofensa aos princípios da legalidade e da reserva orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, III; 37, caput; 39, §3º; 167, II; CPC, arts. 9º, 10, 139, VI, 370, 931, 937, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140, Tema 190, Plenário, j. 30.04.2015; TST, Súmula 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA